Tribunal: TJMT
Processo: 1008142-51.2025.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008142-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES - CPF: 344.700.181-04 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO REFERENTE A PERÍODOS DIVERSOS. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO PERÍODO NÃO GOZADO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMPUTADA COMO EFETIVO EXERCÍCIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT contra sentença de procedência que condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída. O recorrente sustenta prescrição quinquenal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inexistência do direito indenizatório, sob o argumento de que o período já teria sido indenizado ou que não teriam sido preenchidos os requisitos legais para aquisição da licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão de conversão em pecúnia da licença-prêmio; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (iii) determinar se a servidora faz jus à indenização referente à licença-prêmio não usufruída no período indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor, momento em que surge a pretensão indenizatória, pois até então subsiste a possibilidade de fruição do benefício.

A ação foi ajuizada dentro do quinquênio subsequente à aposentadoria da autora, ocorrida em 30/06/2020, o que afasta a incidência da prescrição prevista no Decreto nº 20.910/1932.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação somente se configura quando inexistente ou absolutamente deficiente a motivação, não se verificando tal hipótese quando o julgador enfrenta a controvérsia e expõe as razões de seu convencimento.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento da questão jurídica central apta à solução da lide.

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Os documentos apresentados pelo próprio recorrente demonstram que a indenização anteriormente paga refere-se a períodos aquisitivos distintos (05/12/2001 a 06/12/2006 e 07/12/2006 a 06/12/2011), não abrangendo o período pleiteado na ação (07/12/2011 a 03/12/2020).

A revogação do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 pela Lei Complementar nº 226/2026 autoriza o pagamento retroativo de vantagens temporais, inclusive licença-prêmio, reforçando que as restrições impostas durante a pandemia não suprimem definitivamente direitos funcionais regularmente adquiridos.

A licença para tratamento de saúde não impede a contagem do tempo para aquisição de licença-prêmio, pois é considerada como período de efetivo exercício, inexistindo previsão legal que a inclua entre as hipóteses impeditivas previstas no art. 103 da LC Municipal nº 006/1994.

Demonstrado que a servidora completou o quinquênio de exercício no período indicado sem usufruir da licença-prêmio, subsiste o direito à conversão do benefício em pecúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor público.

A licença para tratamento de saúde constitui período de efetivo exercício e não impede a aquisição de licença-prêmio quando não prevista como causa de interrupção do período aquisitivo.

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pelo servidor público aposentado, desde que não utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; Decreto nº 20.910/1932; Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Complementar Federal nº 226/2026; Lei Complementar Municipal nº 006/1994, arts. 103 e 119, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais de MT, Súmulas nº 8 e nº 9; TJMT, Turma Recursal Cível, Agravo Interno em Recurso Inominado nº 1003066-08.2025.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 02/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1007347-13.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Flávia Aparecida da Silveira Lopes, condenando o ente municipal ao pagamento de valores referentes à indenização por licença-prêmio não usufruída.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: a ocorrência de
prescrição quinquenal
;
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, ao argumento de que não teriam sido analisados os documentos apresentados na contestação;
inexistência de direito à indenização
, sob a alegação de que já teria ocorrido pagamento da verba ou de que não foram preenchidos os requisitos legais para aquisição da licença-prêmio.

Em contrarrazões a autora pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão não comporta acolhimento.

Inicialmente, no tocante à
prejudicial de prescrição
, não assiste razão ao recorrente.

O
prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem início com a aposentadoria do servidor
, momento em que surge a pretensão indenizatória, uma vez que até então subsiste a possibilidade de fruição do benefício.

Sobre o tema, as Súmulas 8 e 9 das Turmas Recursais de Mato Grosso assim orientam:

SÚMULA 8: “É DEVIDA, AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO, A INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA APOSENTADORIA, ANTE A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO” (Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 9: “A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO INICIAL A DATA EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO” (Aprovada em 19/09/2017).

No caso concreto, verifica-se que a autora
se aposentou em 30/06/2020
, sendo que a ação foi ajuizada dentro do quinquênio subsequente, circunstância que afasta a alegada prescrição. Assim,
não há falar em extinção do feito com base no Decreto n.º 20.910/1932
.

Superada a prejudicial, passa-se à análise da alegada
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Também neste ponto não prospera a insurgência recursal.

É certo que o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489 do CPC exigem a motivação das decisões judiciais. Contudo, a nulidade somente se configura quando
inexistente ou absolutamente deficiente a fundamentação
, o que não se verifica na hipótese.

A sentença recorrida examinou a controvérsia posta em juízo e explicitou as razões pelas quais reconheceu o direito da autora à
conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída
, especialmente diante da aposentadoria da servidora e da ausência de demonstração inequívoca de fruição ou compensação do benefício.

Cumpre salientar que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que enfrente a questão jurídica central apta à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso em análise.

No mérito, igualmente
não merece prosperar o recurso
.

É firme o entendimento no sentido de que
é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando o servidor se aposenta sem ter gozado do benefício
, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, a teor da
Súmula

8 das

TR’S/MT
: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”
(Aprovada em 19/09/2017).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. IMPEDIMENTO DE GOZO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 08/2019. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 08 DAS TURMAS RECURSAIS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público (Súmula 08 das Turmas Recursais de MT).

2. Não se configura renúncia tácita quando comprovado que a servidora requereu administrativamente o gozo da licença-prêmio ainda na atividade, tendo seu pedido negado em razão do Decreto Estadual nº 08/2019, que suspendeu qualquer tipo de afastamento.

3. A impossibilidade de fruição do direito por ato unilateral da Administração Pública não pode ser imputada ao servidor, sob pena de violação aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

(N.U 1003066-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO EXCEPCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público (Súmula 08 da Turma Recursal).

2. O inadimplemento de obrigação administrativa, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra ou à dignidade do servidor, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A necessidade de judicialização para obtenção de direito, embora cause transtornos, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1007347-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora
não usufruiu da licença-prêmio referente ao período indicado antes de sua aposentadoria
, o que legitima a pretensão indenizatória.

A alegação de que o período pleiteado pela autora neste processo já teria sido indenizado, anexando o recibo de pagamento de salário da rescisão para tanto, resta superado pela informação trazida pelo próprio recorrente de indeferimento da licença-prêmio no período compreendido entre 07/12/2011 a 03/12/2020.

Pelos prints anexados pelo recorrente, denota-se que a indenização paga a título de licença-prêmio se refere a 180 dias que, conforme tabela demonstrativa da licença-prêmio, trata-se de dois períodos deferidos – 05/12/2001 a 06/12/2006 e 07/12/2006 a 06/12/2011, alcançando os 180 indenizados.

Resta superada, portanto, a alegação de pagamento do período pleiteado neste processo – 07/12/2011 a 03/12/2020 -, por se tratar de período cujo pedido administrativo foi negado.

No que se refere ao período compreendido entre 27.05.2020 a 03.12.2020 estipulado pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, cumpre registrar, relevante
alteração legislativa superveniente
. A
Lei Complementar nº 226, de 12 de janeiro de 2026
,
revogou o disposto no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020
, passando a
autorizar expressamente o pagamento retroativo de vantagens temporais
, tais como
anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes
, relativamente ao quadro de pessoal de entes federativos que decretaram
estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
.

Tal modificação normativa reforça o entendimento de que
as restrições impostas pela legislação emergencial da pandemia não poderiam resultar na supressão definitiva de direitos funcionais regularmente adquiridos pelos servidores públicos
.

Não merece prosperar, de igual modo, a alegação de que afastamento por motivo de saúde (licença para tratamento de saúde) impossibilite a contagem de tempo para a concessão, sob o fundamento de previsão no art. 102 e 105 da LC nº 006/1994, como fundamentado na decisão administrativa (id 343028852).

Ao contrário do alegado, o art. 103 da LC 006/1994 traz as hipóteses em que não se concederá licença-prêmio, não havendo referência a período em que o servidor esteve afastado para tratamento de saúde:

Art. 103 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se o cargo em virtude de:

a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

b) licença para tratar de interesse particular;

c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d) licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III - da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

§ 1º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 01(um) mês para cada 03(três) faltas.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença em até 03(três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

Ademais, o art. 119, VII, assim prescreve:

“Art. 119 Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

(...)

VII - licença para tratamento de saúde;”

Nessa esteira, tem-se que no período pleiteado, compreendido entre 07/12/2011 a 03/12/2020, a autora completou um quinquênio de exercício, fazendo jus a três meses de licença-prêmio e, de conseguinte, à conversão em pecúnia.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026